Tribunal: TJPA
Processo: 0800158-65.2017.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800158-65.2017.8.14.0097

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: SADRAQUE BARATA PINTO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão, extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC. A sentença baseou-se na suposta desídia do autor na adoção de medidas para citação do réu e localização do bem objeto da garantia, afastando o efeito interruptivo da citação inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se estão presentes os requisitos para configuração da prescrição intercorrente;

(ii) determinar se a sentença que extinguiu o processo por prescrição intercorrente deve ser cassada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente requer, cumulativamente, a intimação do credor para dar andamento ao feito, sua inércia e o transcurso do prazo prescricional legalmente previsto.

No caso concreto, o autor, ora apelante, diligencia reiteradamente para localização do bem e do réu, promovendo atos processuais sempre que intimado, inexistindo inércia que configure desídia.

O prazo prescricional não flui em razão de diligências processuais contínuas e da ausência de paralisação imputável ao credor. Assim, não se verifica o preenchimento dos requisitos para a configuração da prescrição intercorrente.

Constatada a ausência de desídia da parte apelante, a sentença de primeiro grau que extinguiu o processo com resolução de mérito deve ser cassada, assegurando-se o prosseguimento do feito.

Quanto ao pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial, o juízo ad quem não pode apreciá-lo, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente exige, para sua configuração, a intimação da parte para dar andamento ao processo, sua inércia e o transcurso do prazo prescricional previsto em lei.

Não ocorre prescrição intercorrente quando o credor realiza diligências no curso do processo sempre que intimado, afastando a configuração de desídia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; CC, art. 206, § 5º, I; Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º e 2º; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 4º e 5º (com redação dada pela Lei nº 13.043/2014).

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10209050500831001, Rel. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 15.02.2022; STJ, REsp nº 1.604.412, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.10.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
tendo como ora apelada
SADRAQUE BARATA PINTO.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 21 de janeiro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO S.A.

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, que nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, interposta por si contra
SADRAQUE BARATA PINTO
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, conforme segue (ID. 21105308):

Conforme o disposto no art. 206, § 5°, I, do Código Civil, o prazo prescricional aplicável à busca e apreensão é de 5 (cinco) anos, vez que a ação é lastreada em contrato particular de dívida líquida decorrente de financiamento.

De acordo com o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos contratos em que há o pagamento de prestações mensais sucessivas, o vencimento de uma parcela não altera o termo a quo da prescrição, o qual corresponde a data da última mensalidade/parcela, podendo ser citado, por todos, o seguinte julgado:

[...]

A citação interrompe a prescrição, mas a retroação da interrupção à data da propositura da ação somente ocorre quando o ato citatório for tempestivamente promovido pela parte autora, a qual não é prejudicada desde que a demora seja imputável exclusivamente ao Poder Judiciário.

No caso concreto, o vencimento da última parcela estava previsto para o dia 10/08/2018, tendo sido a ação distribuída em 27/03/2017 e, até a presente data o mandado citatório não foi cumprido, de forma tempestiva, por culpa da própria requerente, que não soube informar a correta localização do veículo e o endereço do réu, o que afasta a retroação do efeito interruptivo da prescrição à data do ajuizamento da ação, conforme entendimento jurisprudencial:

[...]

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição se consumou – eis que não tem seu fluxo afetado – durante o desenvolvimento da relação processual.

[...]

Ante o exposto, REVOGO A TUTELA DEFERIDA NOS AUTOS E PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO da pretensão executória deduzida pela parte autora e julgo extinto o processo, com exame de mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a instituição bancária interpôs recurso de apelação (ID. 21105313), alegando que no caso dos autos não cabe prescrição intercorrente uma vez que o autor em nenhum momento se manteve inerte, tomando todas as medidas cabíveis para o prosseguimento do feito.

É oportuno evidenciar, de maneira inequívoca, todo o esforço desempenhado pela Instituição Financeira, no sentido de promover o regular andamento processual ao feito e de se localizar o endereço da parte Requerida bem como a apreensão do Bem dado em garantia.

Requer, ainda, a conversão da a ação de busca e apreensão em AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, nos termos do art. 4º e 5º do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela autora/apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal a ocorrência ou não da prescrição intercorrente a possibilidade da conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução.

Para que se configure a prescrição intercorrente impõe-se que três elementos estejam presentes, vale dizer, a intimação da parte para dar andamento ao processo, a sua inércia e o transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

No caso dos autos, nenhum deles se consumou.

A prescrição intercorrente não passa de uma aplicação específica da prescrição genericamente considerada, e dela decorre, ocorrendo após o ajuizamento da ação, quando a parte se mantém inerte na persecução de seu direito.

A respeito, esclarece Vilson Rodrigues Alves:

Prescrição intercorrente, ou superveniente, é pois a que se sobrevém após a propositura da pretensão de direito material. Caracteriza-se pela inércia do titular, de que também decorre prescrição.

[...]

Como bem se acentuou doutrinariamente, 'diante da necessidade de reprimir a conduta desidiosa do credor, que não dá sequência ao processo, se concebeu a figura da prescrição intercorrente, que, se não foi prevista pelo legislador, está implícita no princípio informador do instituto e da sistemática da prescrição'(Da Prescrição e da Decadência no Novo Código Civil. Campinas: Bookseller, 2003. p. 666).

Nestes termos, o entendimento fixado, no que tange à prescrição intercorrente, é que esta ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado.

E, no caso dos autos, verifica-se a ausência de conduta desidiosa da parte exequente que pudesse permitir o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Inicialmente, tem-se que a ação foi proposta em 27/03/2017, em 10/05/2017 o autor foi intimado a proceder o recolhimento das custas, sendo cumprida em 15/05/2017. Na data de 31/01/2019 foi proferida decisão interlocutória determinando a intimação do requerente para complementação dos valores inicialmente satisfeitos, complementadas as custas em 03/07/2019, foi deferida a liminar em 03/06/2020.

Restou frustrada a busca e apreensão conforme certidão expedida em 05/02/2021. O requerente requereu em 08/02/2021 a expedição de novo mandado. Apresentou novo endereço em 12/07/2022. Foi expedido novo mandado em 10/11/2023. O qual restou igualmente frustrado em 12/01/2024.

O autor pleiteou a conversão da busca e apreensão em Ação de Execução de Título Extrajudicial, nos termos do art. 4º e 5º do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014 (id. 21105304).

O magistrado determinou a manifestação do requerente sobre a possível ocorrência da prescrição no prazo de 5 (cinco) dias. Apresentando manifestação sustentando a inocorrência de prescrição. Após foi proferida a sentença.

Nesse diapasão, ao contrário do entendimento esposado pelo juízo primevo, é certo que o caso dos autos apenas admitiria o reconhecimento da prescrição intercorrente na hipótese de que a recorrente tivesse ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, ao que se iniciaria o prazo de 1 ano de suspensão do processo, nos termos do art.
40
,
§§ 1º
,
2º
da Lei
6.830
/80, o que não ocorreu no caso dos autos.

Assim, considerando a não ocorrência de desídia da apelante, porquanto adotou as medidas cabíveis à satisfação do crédito, é certo que não se pode falar em ocorrência de prescrição intercorrente.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - INÉRCIA DO CREDOR - NÃO DEMONSTRADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. - Para que se configure a prescrição intercorrente impõe-se que três elementos estejam presentes, vale dizer, a intimação da parte para dar andamento ao processo, a sua inércia e o transcurso do prazo prescricional previsto em Lei - A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução por inércia da parte exequente quando esta deixar de adotar as providências necessárias ao andamento do processo determinadas pelo juiz - Não ocorre a prescrição intercorrente quando a parte se manifesta nos autos todas as vezes em que foi intimada, diligenciando para o cumprimento das ordens judiciais - Sentença cassada. Recurso provido (TJ-MG - AC: 10209050500831001 Curvelo, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2022)

Portanto, por qualquer ângulo que se analise a demanda, imperiosa a conclusão de que não ocorreu o exaurimento do prazo da prescrição intercorrente, tampouco restou configurada a inércia da exequente/apelante, de modo que a sentença deve ser cassada, afastando-se a ocorrência da prescrição intercorrente, e, via de consequência, determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento da execução.

No mais, tendo em vista a inocorrência da prescrição que teria sido a razão do magistrado para a não conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, deixo de analisar o pedido de conversão sob pena de supressão da instância.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto,
CONCEDO-LHE
PROVIMENTO
para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente, cassar a sentença de primeiro grau que julgou extinta a ação, e, por conseguinte, determinar o prosseguimento do feito.

É COMO VOTO.

Belém, 21 de janeiro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 28/01/2025